Tribunal: TJDFT
Processo: 0746274-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZATÓRIA (DANOS MATERIAL E MORAL). SERVIÇOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. LANÇAMENTO E COBRANÇA DA DÍVIDA NA FATURA. OFENSA A DIREITOS DE PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação que abale a honra ou ocasione desordem psicológica considerável no indivíduo, em que fique patente a ofensa aos direitos de personalidade.
2. In casu, a despeito da falha na prestação dos serviços por parte das instituições bancárias apeladas, não restou demonstrada violenta ofensa aos atributos de personalidade da consumidora, capazes de ensejar dano moral. Inexiste evidência de que a fraude na transação tenha impactado ou gerado maiores consequências ao íntimo da apelante, sobretudo devido à ausência de negativação/inscrição em cadastros de inadimplentes.
3. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.” (AgInt no REsp 2096338/SP).
4. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.